Tribunal: TJPA
Processo: 0018904-38.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00189043820188140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Danielson Robson dos Santos Sousa (Defensora pública Rossana Parente)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria, foram encontradas 30 petecas de pasta base de cocaína, dentro de uma mochila que estava em poder do apelante, fato este confirmado por policiais militares que efetuaram sua prisão. Embora não tenha sido flagrado comercializando a droga verifica-se que as provas são seguras no sentido de confirmar o cometimento do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou
Danielson Robson dos Santos Sousa
, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/2006, a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial aberto e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 23/08/2018, por volta das 19:30h policiais militares estavam realizando ronda ostensiva pelo bairro de Terra Firme, quando ao passarem entre a passagem Comissário e passagem Gabriel Pimenta, local conhecido por ser uma área de intensa comercialização de drogas e dominada pela facção Rex, avistaram o apelante e após revista pessoa encontraram 30 petecas de pasta base de cocaína, tendo este assumido a propriedade da droga apreendida.

A denúncia foi recebida no dia 17/10/2018 (fls.26), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante. Supletivamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 66/69).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do apelo (fls. 71/81). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 86/88).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória, requerendo, supletivamente a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, por considerar que não há nos autos provas para caracterizar a prática do tráfico, eis que a droga encontrada era para consumo pessoal.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, juntado às fls. 11 dos autos, atestando tratar-se de substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, o policial
Anderson Farias Laurentino
relatou que a guarnição dele estava realizando ronda no bairro da Terra Firme, momento em que se deparou com os acusados em atitude suspeita, fato que motivou a abordagem aos réus e culminou coma apreensão de certa quantidade de drogas, que estava no interior da mochila de um dos acusados.

A testemunha
Erisson Farias Laurentino
, policial militar, narrou que, durante uma ronda no bairro da Terra Firme, percebeu que os acusados se assustaram com a aproximação da viatura policial, razão pela qual foi realizada a abordagem aos agentes e encontrada substância entorpecente na mochila de Danielson.

A testemunha
Lucrécio da Silva Teixeira
, policial militar, relatou que estava realizando ronda pelo bairro da Terra Firme, ocasião em que a equipe de policiais avistou os acusados em atitude suspeita e, por isso, realizaram a abordagem e revista dos acusados, oportunidade em que foi encontrada droga dentro na mochila que Danielson carregava.

O apelante, em interrogatório, relatou que a mochila que carregava pertencia a Tallyson, bem como, os entorpecentes no interior dela, e explicou que a estava carregando apenas para ajudar o companheiro, ora corréu.

Embora a defesa negue a autoria delitiva do apelante, afirmando que este é dependente químico, não junta aos autos qualquer prova de suas alegações.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada,
dívida em quinze tabletes confeccionados em papel alumínio
conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.